Tribunal: TJDFT
Processo: 0729433-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA – EPP contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA. Os Agravantes sustentam (i) que a decisão agravada foi proferida sem a devida observância do contraditório, uma vez que não houve sua disponibilização no DJEN, violando os princípios da publicidade e do devido processo legal; (ii) que a decisão que determinou a adjudicação dos bens ainda não havia precluído, pois foi objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento; (iii) que a expedição da Carta de Adjudicação e dos Mandados de Imissão na Posse dos imóveis se deu de forma prematura e sem respaldo legal, configurando grave prejuízo; (iv) que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo de origem, que deixou de enfrentar os argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos, especialmente quanto à ausência de preclusão da decisão anterior e à ausência de publicação da decisão agravada; (v) que os bens adjudicados consistem em imóvel residencial e imóvel comercial, sendo o primeiro protegido pela Lei 8.009/90, por se tratar de bem de família, e que o segundo é essencial à continuidade das atividades da empresa agravante, cuja perda inviabilizaria seu funcionamento e levaria ao encerramento das operações, com demissões de funcionários; (vi) que há possibilidade de separação física dos imóveis adjudicados, de modo a permitir, eventualmente, uma adjudicação parcial, sem comprometimento da totalidade da unidade familiar ou da empresa; e (vii) que a manutenção da decisão agravada causa prejuízos de difícil reparação, violando preceitos constitucionais e legais. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para anular a decisão agravada e os atos subsequentes, restabelecendo-se o devido processo legal. Preparo recolhido (ID 74171928). É o relatório. Decido. A tutela de urgência requerida não se enquadra nas medidas que podem ser apreciadas durante o plantão judicial, consoante o disposto no artigo 4o da Portaria GPR 388, de 08 de julho de 2025, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com efeito, o exame da liminar pelo relator ao qual foi distribuído o recurso, no horário de expediente, não acarreta risco de perecimento do suposto direito afirmado pelos Agravantes. À falta, portanto, de justificativa para a distribuição do recurso no plantão judicial, encaminhe-se ao Relator. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista